Tribunal: TJSP
Processo: 1009178-16.2023.8.26.0562
Classe: Embargos de Declaração Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de omissão acerca do câmbio do dólar com base no qual será calculado a "demurrage" – Celebração de autocomposição entre as partes – Homologação do acordo pelo MM Juízo do cumprimento provisório de sentença – Perda superveniente do objeto do recurso – Embargos declaratórios prejudicados.